Tribunal: STF
Processo: ARE 1187759
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 70.636/2019
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO –BAIXA À ORIGEM.
    1. Em 28 de outubro de 2019, proferi a seguinte decisão:
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – MATÉRIA IDÊNTICA – BAIXA À ORIGEM. 
    1. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 966.177/RS, relator o ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral do tema relativo à recepção, pela Constituição Federal, do artigo 50, cabeça e § 3º, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, que tipifica as condutas atinentes à exploração dos jogos de azar. 
    2. Ante o quadro, considerado o fato de este recurso veicular matéria idêntica, havendo a intimação do acórdão impugnado ocorrido posteriormente à data em que iniciada a vigência do sistema da repercussão geral, bem como presente o objetivo maior do instituto evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas , determino a devolução do processo à origem. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil de 2015. 
    3. Publiquem. 
    Os recorrentes, mediante petição eletrônica subscrita por advogado regularmente credenciado, buscam a atribuição de efeito suspensivo ao extraordinário, aludindo à plausibilidade jurídica do pedido e ao perigo da demora, com a revogação de ordem de prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
    2. Atentem para a organicidade do Direito, em especial o instrumental. Deu-se o esgotamento da jurisdição do Supremo, com a devolução do processo à origem, para os fins do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
    A pretensão formalizada na peça há de ser direcionada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a quem compete examiná-la.
    3. Baixem o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator